Tribunal: TJDFT
Processo: 0740177-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740177-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELENIR ARAUJO SARAIVA AGRAVADO: INALDO JOSE DE OLIVEIRA, JOSE ORLANDO DE CARVALHO, ANA MARIA VERAS VILANOVA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA ELENIR ARAUJO SARAIVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0701131-52.2023.8.07.0014, no qual contende com ANA MARIA VERAS VILANOVA RODRIGUES e outros. A decisão agravada, acolheu impugnação aos cálculos e diante da certidão do Oficial de Justiça no sentido de que "o intimando informou que os antigos ocupantes abandonaram o imóvel e fugiram por volta de agosto/setembro de 2019", entendeu por bem fixar o dies ad quem das obrigações pactuadas entre as partes no mês de agosto de 2019. Confira-se (ID 202626428): “Ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, este Juízo proferiu a decisão do ID: 178182769, determinado a expedição de mandado de intimação de Aristóteles Alvim Gomes, CPF n. 225.480.091-49, com vistas a obter informação acerca do momento em que ocorrida a devolução do imóvel objeto da demanda pela parte executada. No curso da diligência, o ilustre Oficial de Justiça certificou a notícia prestada, no sentido de que "o intimando informou que os antigos ocupantes abandonaram o imóvel e fugiram por volta de agosto/setembro de 2019", conforme se vê no ID: 183458980. É o bastante relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da definição do dies ad quem (ou termo final) relativamente à cobrança de aluguéis decorrentes de contrato de locação. Pois bem. A sentença prolatada nos autos principais (PJe n. 0701044-04.2020.8.07.0014 - ID: 149343307) constituiu título executivo judicial em favor da parte exequente, relativamente à declaração de rescisão do contrato de locação de imóvel e obrigação de pagar quantia certa, esta referente aos aluguéis mensais e sucessivos até a efetiva desocupação do imóvel. Interposto o recurso cabível, foi proferido o r. acórdão 1655426 (ID: 149343311), sem êxito recursal. Por relevante, cabe destacar trecho essencial da fundamentação jurídica exposta no r. voto condutor, porquanto imprescindível à solução do imbróglio em análise, a seguir: "O cerne da controvérsia gira em torno de se verificar se a data da saída alegada pelo réu Inaldo, ocorrida em 15/08/2019, é a que deve ser considerada para o encerramento do contrato de locação. A relação contratual objeto da demanda é incontroversa, conforme se observa do contrato de locação firmado entre as partes (ID 39988727). Os réus alegam que o locatário, Inaldo, teria saído do imóvel na data 15/08/2019 com a entrega das chaves, em atendimento ao pedido feito pelo ex-cônjuge da autora, o sr. Aristóteles Alvim Gomes. De fato, ao que se observa do Termo de Audiência (ID 39988728) foi reconhecido pelo juízo que o imóvel situado na QI 14, conjunto K, casa 27, Guará 1, pertence ao casal, Maria Elenir e Aristóteles Alvim, porquanto fora adquirida na constância do casamento. No entanto, conforme preceitua o artigo 3o da Lei de Locações, o contrato de locação cujo imóvel pertence ao casal, é totalmente válido e surte todos os efeitos, dentro do prazo de dez anos, mesmo sem anuência do cônjuge do locador. “Art. 3o O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a dez anos.” Observe que a norma deixa claro que, em contrato de locação, não há necessidade da participação do cônjuge, salvo se ajustado por igual ou superior a dez anos. Melhor explicando, se o Sr. Aristoteles Alvim não participou do ato de instrumentalização do Contrato de Locação objeto dos autos, ainda que ele também seja copossuidor do bem, isso, por si só, não é suficiente para invalidar a avença a ensejar o descumprimento das cláusulas contratuais pelos réus. Dessa forma, cabia ao sr. Aristoteles, bem como os réus, respeitarem os termos do contrato de locação firmado entre as partes. Ademais, note-se que os apelantes também não comprovaram as suas alegações nos termos do artigo 373, incisos I e II do CPC. Ou seja, não juntaram qualquer documento que comprovasse que houve de fato a entrega das chaves para o Sr. Aristóteles na data alegada. Cumpre ressaltar que, consta do Contrato de Locação em questão (ID 39988727), que é a parte autora quem figura como locadora do imóvel e não seu ex-cônjuge. O próprio corpo do instrumento deixa claro, na Cláusula n. 14, que o réu, na qualidade de locatário, não poderia ceder ou transferir o uso o imóvel para terceira pessoa (...). Assim, o réu, locatário Inaldo, descumpriu o contrato ao entregar as chaves do imóvel ao sr. Aristoteles Alvim, na data de 15/08/2019, sob o argumento de que se tratava de pedido do ex-cônjuge da locadora, sem colacionar qualquer prova nesse sentido." Nessa ordem de ideias, considerando a informação prestada nos autos, tem-se por finalmente definido o dies ad quem da desocupação do imóvel, a saber, "por volta de agosto/setembro de 2019", devendo a referida data ser adotada para fins de encerramento da obrigação locatícia havida entre as partes na demanda em epígrafe, obstando, assim, o enriquecimento sem causa da parte exequente. Isso porque não é possível ao credor exigir obrigação de adimplemento de aluguéis de quem não mais detém a posse do imóvel em relação locatícia. A propósito, é mister destacar que a devolução de chaves a terceiro (pessoa distinta da relação contratual originária) se revela, no mínimo, imprudente, podendo ser classificada como infração contratual, invocando na espécie a exigibilidade da multa livremente pactuada entre as partes ("Cláusula Décima Sétima" do negócio jurídico - vide anexo), distintamente da prorrogação desmesuradamente almejada pela parte exequente. Outrossim, é importante ressaltar a ausência de título judicial constituído, no sentido de que as obrigações contratuais devem se estender no curso do tempo até a efetiva devolução das chaves pelos executados em favor da exequente, sobretudo diante do fato superveniente processual (art. 493, do CPC), considerando a inequívoca informação de que o imóvel se encontra há muito na posse de terceiro, cabendo à credora promover a defesa de sua posse em desfavor daquele, mediante ajuizamento de ação autônoma. Ante as razões expostas, acolho a impugnação aos cálculos do (ID: 154666901) ao passo que fixo o dies ad quem das obrigações pactuadas entre as partes no mês de agosto de 2019. Após decorrido o prazo recursal, tornem conclusos os autos para regular prosseguimento. Publique-se. Intimem-se.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. Confira-se (ID 208672208): “1) Foi proferida decisão sob o ID: 202626428. A parte exequente opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 203877563, sob a alegação de contradição, pleiteando a "eliminação da contradição suscitada mediante pronunciamento específico sobre a validade da conclusão consignada no título executivo (sentença) e na sua confirmação pela instância superior definitivamente, qual seja, de que o locatário e os fiadores alegaram a entrega das chaves ao terceiro, mas não comprovaram que o fizeram, conforme o trecho do acórdão transcrito por Vossa Excelência no corpo da decisão interlocutória embargada". Resposta em ID: 204074325. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de sanar contradição verificável no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, não se aplica nenhuma das hipóteses. A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção à legislação e jurisprudência vigentes. Diante disso, a tão-só leitura do ato judicial recorrido é bastante para verificar que não padece de nenhum vício intrínseco formal (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se de hipótese de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se.” No agravo de instrumento, os recorrentes pedem o deferimento da tutela de urgência para suspender o trâmite da ação principal n. 0701131-52.2023.8.07.0014 até o definitivo julgamento desse recurso. No mérito, pugnam pelo provimento para declarar a nulidade da decisão interlocutória agravada por ausência de fundamentação, nos termos dos art. 1.022, parágrafo único, inciso II, e art. 489, parágrafo primeiro, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, e, ainda, determinar ao juízo de origem que profira novo julgamento com apreciação específica do ponto omisso. Pedem também para afastar a aplicação do art. 493 do Código de Processo Civil; afastar a definição do mês de agosto de 2019 como termo final da obrigação de pagar. Na fase de conhecimento a agravante ajuizou ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança n. 0701044-04.2020.8.07.0014 derivada de contrato de locação firmado entre a agravante, na qualidade proprietária do imóvel, representada pela imobiliária Realiza Imóveis, e os agravados, sendo o sr. Inaldo José de Oliveira na qualidade de locatário e demais agravados como fiadores, conforme contrato formalizado em 19/6/06 (ID. 202626430). Os agravados interpuseram apelação, na qual ratificaram a tese de defesa consistente na definição de que a entrega das chaves do imóvel ocorreu em agosto de 2019 ao entregá-las a terceiro, embora o terceiro citado não tenha feito parte da relação contratual e essa entrega não tenha sido sequer comunicada à Locadora ou à imobiliária que administrava o contrato, tese integralmente combatida pela agravante em contrarrazões de apelação. Os executados (agravados) efetuaram, em 8/3/2023, o depósito em conta judicial do valor de R$ 249.877,90 referente ao crédito locatício no período 15/6/2017 a 15/2/2023 e custas processuais (Id. 151676022 e 151676025); R$ 37.395,18 (Id. 151676027 e 151676030) referente a honorários sucumbenciais e requereram a quitação do crédito exequendo bem como a declaração de encerramento do contrato de locação. Ao se manifestar em 4/4/2023 (Id. 154641287, a exequente (agravante) afirmou remanescer crédito locatício de R$ 14.756,00, pois a entrega das chaves não havia sido comprovada nos autos. Ato contínuo, a exequente (agravante) apresentou a certidão de trânsito em julgado (ID 156137262) e esclareceu que não tinha a informação de que o imóvel foi desocupado, principalmente porque os executados (agravados) não entregaram as chaves a ela, proprietária e locadora do imóvel, ou à imobiliária administradora do contrato respectivo, conforme petição sob o ID 156137253, protocolada em 19/4/2023. O resultado da diligência determinada foi a informação de que os executados (agravados) abandonaram o imóvel entre agosto e setembro de 2019, conforme certidão sob o ID 183458980, emitida em 3/1/2024. Após as partes se manifestarem sobre a referida diligência, o juízo de origem proferiu a decisão interlocutória agravada (ID 202626428). Em síntese, a agravante buscou o pronunciamento do juízo de origem sobre a afirmação do TJDFT de que a desocupação do imóvel a favor de terceiro, mas sem a anuência da Locadora não exime os agravados da obrigação de efetuarem o pagamento da contraprestação locatícia, a qual não foi alterada pela informação de que os agravantes abandonaram o imóvel em agosto de 2019, pois a condição de encerramento contratual não foi satisfeita, qual seja, a anuência da locadora/agravada. O juízo de origem, no entanto, limitou-se a afirmar que a decisão foi suficientemente fundamentada sem, contudo, enfrentar o ponto que certamente é capaz de alterar a convicção do julgador, o que a qualifica como decisão não fundamentada, nos termos dos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, parágrafo primeiro, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil. Por consequência, a decisão agravada contraria os art. 11 do Código de Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e deve ser reconhecida a sua nulidade, com a subsequente determinação de novo julgamento. Em outras palavras, a 2a Turma Cível do TJDFT debateu a informação de que o imóvel foi ocupado por terceiro desde 15/8/2019 e concluiu que se tratava de descumprimento contratual, o que invalida a premissa adotada na decisão agravada, qual seja, de que a informação de ocupação do imóvel por terceiro fundamenta a aplicação do artigo 493 do Código de Processo Civil. A decisão agravada deve ser reformada para afastar a aplicação do artigo 493 do Código de Processo Civil e, ainda, afastar a definição do mês de agosto de 2019 como termo final da obrigação de pagar, pois o abandono do imóvel ou a cessão para terceiro sem anuência da locadora/agravante não exige os agravados do cumprimento contratual, especialmente quanto ao pagamento da contraprestação locatícia. O crédito exequendo depositado judicialmente em março de 2023 e levantado pela agravante em novembro de 2023, refere-se ao período 15/6/2017 a 15/2/2023, mas, com a nova decisão proferida pelo juízo de origem, o crédito exequendo foi restrito ao período jun/2017 a ago/2019 e, por consequência, há o risco de que o cumprimento de sentença seja extinto com determinação para a exequente restituir o valor sobressalente principal superior a R$ 78.540,00, antes de se definir se tal definição do termo final contratual está correto ou não, o que configura claro prejuízo ao resultado útil do processo. Assim, cabível o deferimento da tutela de urgência para suspender o trâmite da ação principal n. 0701131-52.2023.8.07.0014 até o definitivo julgamento desse recurso, conforme autoriza o disposto no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o que ora se requer. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 64341787 e 64341785). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo os art. 995, parágrafo único, e art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. No caso dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, em que se discutiu a rescisão de contrato de aluguel, de imóvel situado na QI 14, conjunto K, casa 27, Guará I, Brasília – DF. A sentença entendeu que o termo final do contrato de locação residencial, seria da entrega das chaves à locadora ou à representante legal (imobiliária), providência que os agravados não comprovaram ter feito. O Juiz Manuel Eduardo Pedroso Barros julgou procedentes os pedidos na sentença proferida em 16/3/2022 (ID 149343307), tendo decidido: “(...). Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO requerido na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) DECRETAR a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, tendo como objeto o imóvel situado na QI 14, conjunto K, casa 27, Guará I, Brasília – DF, inscrito no IPTU sob o n. 18241212, na CAESB sob o n. 974935, fixando o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do referido imóvel (art. 63, § 1o, Locações), contados da intimação pessoal do locatário ou dos eventuais sublocatários e ocupantes clandestinos, sob pena de desocupação compulsória, cujo mandado de despejo poderá ser cumprido em face de qualquer pessoa que esteja ocupando clandestinamente o imóvel da autora. 2) CONDENAR aos réus que efetuem o pagamento dos alugueis mensais vencidos no valor de R$ 1.870,00 cada um e dos demais encargos e acessórios da locação previstos no contrato, inclusive os débitos junto à CAESB (ID 65963312, pág. 22) no valor de R$ 9.409,74 com vencimento no dia 10/01/2020, devidos a partir de 15/01/2017 conforme descrito na exordial e inserto na planilha ID 56888909, bem como dos que venceram até a efetiva desocupação do imóvel (CPC, art. 323), corrigidos monetariamente a partir da data do inadimplemento (20080111501857APC, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 23/03/2011, DJ 08/04/2011 p. 83) e acrescidos de juros de mora de 1% e multa de 10%, a partir de seu vencimento, devendo o valor total ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil.” Em razão da sucumbência dos réus, bem como em decorrência do princípio da causalidade, arcarão os mesmos com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...). Os réus interpuseram apelação, na qual ratificaram a tese de defesa consistente na definição de que a entrega das chaves do imóvel ocorreu em agosto de 2019 ao entregá-las a terceiro, embora o terceiro citado não tenha feito parte da relação contratual e essa entrega não tenha sido sequer comunicada à locadora ou à imobiliária que administrava o contrato, tese integralmente combatida pela agravante em contrarrazões de apelação. Foi negado provimento à apelação, por meio de acórdão proferido pela 2a Turma Cível (ID. 149343311): “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. FIADORES. RESPONSABILIDADE. ENTREGA DAS CHAVES À PESSOA DIVERSA DO CONTRATO. EX-CONJUGE NÃO ERA COPROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. SUBLOCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS. DEVER DO LOCATÁRIO. ARTIGO 13 DA LEI N. 8.245/1991. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2.4. Considerando que os réus não notificaram a apelada/locadora, nem colheram o seu consentimento, prévio e escrito, rechaça-se a tese dos recorrentes no sentido de que não teriam responsabilidade pela dívida porque cederam os direitos relativos ao imóvel à terceira pessoa, ex-cônjuge da apelada, e que foi este último que não procedeu ao pagamento dos aluguéis contados da data de 15/08/2019. Dessa forma, cabia aos réus e ao ex-cônjuge da apelada, respeitarem os termos do contrato de locação firmado. (...). 4. Apelo improvido.” (07010440420208070014, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023.) Nota-se que o acórdão proferido no julgamento de apelação afastou integralmente o argumento de que os requeridos (agravados) não seriam responsáveis porque entregaram as chaves a terceiro (ainda que ao ex-cônjuge da agravante) em 15/8/2019. Foi apresentado cumprimento provisório de sentença n. 0701131-52.2023.8.07.0014, com o pedido de recebimento dos valores locatícios entre 15/6/2017 e 15/02/2023, além daqueles que vencessem no curso da ação. Em 8/3/2023, os executados (agravados) efetuaram o depósito em conta judicial do valor de R$ 249.877,90, referente ao crédito locatício no período 15/6/2017 a 15/2/2023 e custas processuais (ID. 151676022 e 151676025); R$ 37.395,18 (ID. 151676027 e 151676030) referente a honorários sucumbenciais e requereram a quitação do crédito exequendo bem como a declaração de encerramento do contrato de locação. Ao se manifestar em 4/4/2023 (ID. 154641287), a exequente (agravante) afirmou remanescer crédito locatício de R$ 14.756,00, pois a entrega das chaves não havia sido comprovada nos autos. Após isto, a exequente apresentou a certidão de trânsito em julgado (ID. 156137262) e esclareceu que não tinha a informação de que o imóvel foi desocupado, principalmente porque os executados (agravados) não entregaram as chaves a ela, proprietária e locadora do imóvel, ou à imobiliária administradora do contrato respectivo, conforme petição sob o ID. 156137253, protocolada em 19/4/2023. Em 14/11/2023, foi proferida a decisão sob o ID. 178182769, em que o juiz determinou a expedição de mandado de intimação, “a ser cumprido na pessoa do Sr. Aristóteles Alvim Gomes, CPF n. 225.480.091-49, a quem incumbo esclarecer ao Juízo sobre o momento em que ocorrida a devolução do imóvel objeto da demanda pelos executados INALDO JOSE DE OLIVEIRA, JOSE ORLANDO DE CARVALHO e ANA MARIA VERAS VILANOVA RODRIGUES em seu favor, mediante apresentação de documentação probante ao Oficial de Justiça”. A referida decisão foi objeto de embargos de declaração, os quais foram conhecidos e improvidos. Foi certificado pelo oficial e justiça que os executados (agravados) abandonaram o imóvel entre agosto e setembro de 2019, conforme certidão sob o Id. 183458980, emitida em 3/1/2024. A decisão agravada, acolheu impugnação aos cálculos e diante da certidão do Oficial de Justiça no sentido de que "o intimando informou que os antigos ocupantes abandonaram o imóvel e fugiram por volta de agosto/setembro de 2019", entendeu por bem fixar o dies ad quem das obrigações pactuadas entre as partes no mês de agosto de 2019 (ID 202626428). No caso dos autos, já existe coisa julgada material exatamente sobre a data final da locação, sendo vedada a rediscussão da matéria em cumprimento de sentença. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: “I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Não existem quaisquer exceções legais que tornariam possível a análise novamente das mesmas questões tratadas e definitivamente julgadas na ação de conhecimento. Ademais, caso os executados entendam que podem rediscutir a matéria, rescindindo a coisa julgada, deverão utilizar do meio processual adequado, não sendo o caso de impugnação aos cálculos do cumprimento de sentença. O juiz não pode alterar o termo final da entrega das chaves considerando ter esta questão sido submetida a julgamento pela 2a Turma, no acórdão de ID 149343311, o qual foi claro ao dispor que “O locatário que procede à transferência do imóvel locado a terceiro, sem adotar as medidas previstas no ordenamento e em desconformidade com o que prevê o contrato, pode ser responsabilizado. Considerando que não houve a notificação e o consentimento, prévio e escrito, da apelada, rechaça-se a tese dos recorrentes no sentido de que não teriam responsabilidade pela dívida porque cederam os direitos relativos ao imóvel à terceira pessoa, ex-cônjuge da autora, e que foi este último que não procedeu ao pagamento dos aluguéis contados da data de 15/08/2019”. É incabível discussões quanto ao mérito do processo de conhecimento e/ou declaração de nulidade da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VINCULAÇÃO. LIMITES. VIOLAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em sede de Cumprimento de Sentença, é incabível discussões quanto ao mérito do processo de conhecimento e/ou declaração de nulidade da Sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Devem ser utilizados os mecanismos adequados para a desconstituição da coisa julgada. 2. A coisa julgada material é o fenômeno que torna imutável e indiscutível uma decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do Código de Processo Civil). Assim, pode-se entender que é a projeção da coisa julgada para além da relação jurídica instituída em contraditório perante o juiz competente. Isto é, as partes, o juiz e os terceiros não poderão voltar a discutir o que restou decidido, tornando impossível a rediscussão da lide. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. (AgInt no AREsp n. 1.547.176/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.”(07228812120248070000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no DJE: 23/8/2024.) Considerando a probabilidade do direito, diante da demonstração da violação à coisa julgada, deve ser suspenso o feito de origem, até o julgamento pelo Colegiado deste recurso. Defiro o pedido de liminar para suspender o trâmite da ação principal n. 0701131-52.2023.8.07.0014 até o definitivo julgamento desse recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator